Tribunal: TJMT
Processo: 1037124-93.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037124-93.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DORES MARTER REINEHR - CPF: 378.607.711-87 (AGRAVADO), CRISTINA DAS GRACAS SOUZA BUENO - CPF: 819.017.471-15 (ADVOGADO), LEDA INES REINEHR - CPF: 384.313.001-91 (AGRAVADO), JANE HELENA REINEHR - CPF: 384.323.901-00 (AGRAVADO), CESAR RENATO REINEHR - CPF: 432.430.371-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JANE HELENA REINEHR - CPF: 384.323.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AID HONORIO DA SILVA - CPF: 274.738.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPTU VERSUS ITR. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL COMPROVADA. TEMA 174 DO STJ. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA SOBRE O CRITÉRIO TOPOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECOLHIMENTO DE ITR. CADASTRO NO INCRA. NOTAS FISCAIS DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. ALEGAÇÃO DE USO MISTO NÃO COMPROVADA. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Os proprietários ajuizaram ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária em face do Município de Cuiabá, sustentando que seu imóvel, embora localizado em zona urbana, possui destinação rural exclusiva, devendo ser tributado pelo ITR e não pelo IPTU. A sentença julgou os pedidos procedentes, declarando a inexigibilidade do IPTU, determinando a baixa de protestos de CDAs e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais. O Município interpôs apelação, que foi desprovida monocraticamente. Contra essa decisão, o ente municipal opôs agravo interno, alegando que diligência administrativa constatou uso misto do imóvel e que não haveria dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas consistem em: (i) saber se incide IPTU ou ITR sobre imóvel localizado em zona urbana mas com destinação rural comprovada; (ii) saber se o protesto de CDAs relativas a débitos de IPTU posteriormente reconhecidos como inexigíveis configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

4. O critério da destinação econômica efetiva do imóvel prevalece sobre o critério topográfico, conforme estabelece o artigo 15 do Decreto-Lei 57/1966, recepcionado como lei complementar, a fim de evitar bitributação e assegurar que a incidência tributária corresponda à real exploração econômica do bem.

5. Os proprietários apresentaram conjunto probatório robusto demonstrando a destinação rural do imóvel, incluindo notas fiscais de aquisição de insumos agropecuários, comprovantes de recolhimento do ITR dos exercícios de 2021 a 2023, registro ativo no INCRA com expedição de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, certidão negativa de débitos federais quanto ao ITR, fotografias evidenciando estruturas típicas de atividade agropecuária e Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária.

6. A alegação do Município de que diligência administrativa constatou uso misto do imóvel não foi acompanhada de prova técnica suficiente para desconstituir o conjunto documental apresentado pelos proprietários. O despacho administrativo mencionado não apresentou laudo técnico detalhado, perícia formal ou elementos concretos que demonstrassem, de forma inequívoca, utilização preponderante do imóvel para fins urbanos.

7. O ônus de comprovar a inexistência ou ausência de exclusividade da exploração rural compete ao Município, que não se desincumbiu adequadamente desse encargo probatório. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Fazenda Pública de apresentar provas concretas quando sua alegação é contrariada por robusto conjunto documental.

8. O protesto indevido de Certidões de Dívida Ativa referentes a débitos de IPTU posteriormente reconhecidos como inexigíveis configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela própria natureza do ato, gerando abalo à honra e ao crédito do devedor.

9. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, é objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal. A existência de controvérsia sobre a incidência tributária não exime o ente público de responder pelos danos causados quando a cobrança é posteriormente reconhecida como indevida.

10. O valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância mostra-se adequado e proporcional ao dano experimentado pelos proprietários que foram submetidos a protesto de dívidas relativas a tributo indevido.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

(i) Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado em zona urbana quando comprovada sua destinação rural efetiva mediante exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, prevalecendo o critério da destinação econômica sobre o critério topográfico, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 57/1966 e da orientação firmada no Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça;

(ii) O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a débito de IPTU posteriormente reconhecido como inexigível configura dano moral in re ipsa, ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 37, parágrafo 6º; Decreto-Lei 57/1966, artigo 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 174 (Recurso Especial Repetitivo).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037124-93.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: DORES MARTER REINEHR, LEDA INES REINEHR, JANE HELENA REINEHR, CESAR RENATO REINEHR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

O agravante sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar o Tema 174 do STJ, pois a destinação rural exclusiva do imóvel não teria sido comprovada.

Alega que, diligência administrativa constatou uso misto do bem (residencial e comercial) e que a condenação em danos morais seria indevida, vez que o Município agiu no exercício regular de seu poder de tributar.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037124-93.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: DORES MARTER REINEHR, LEDA INES REINEHR, JANE HELENA REINEHR, CESAR RENATO REINEHR

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, os Recorridos ajuizaram a Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, c/c anulatória de débito fiscal e pedido de tutela de urgência antecipada, de origem, em desfavor do Município de Cuiabá.

Em síntese, relatam os autores serem proprietários de um imóvel localizado na zona urbana de Cuiabá, que é utilizado para fins rurais, devendo, portanto, ser tributado pelo Imposto Territorial Rural (ITR) e não pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Afirmam que, sempre recolheram o ITR, mas que, indevidamente, foram cobrados pelo IPTU, o que gerou protestos em seu nome, causando-lhes danos morais. Pleiteiam a anulação dos débitos de IPTU, a exclusão de seus nomes dos cadastros de inadimplentes e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Os pedidos foram julgados procedentes para declarar a inexigibilidade do IPTU incidente sobre o imóvel de matrícula n.º 95.003, registrado no 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis desta Capital, reconhecendo a natureza rural do bem em razão de seu cadastro junto ao INCRA e recolhimento do ITR, determinando a baixa dos protestos relativos às CDAs nº 2020126580 e correlatas, bem como condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

Contra a sentença, insurgiu-se o Agravado, oportunidade em que, esta Relatora negou provimento ao apelo.

Novamente, insurge-se o Recorrente por meio do presente recurso; todavia, razão não lhe assiste.

A decisão monocrática aplicou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 174, segundo a qual não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

O critério da destinação econômica efetiva do imóvel prevalece sobre o critério topográfico, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 57/1966, recepcionado como lei complementar. Esta diretriz busca evitar a bitributação e assegurar que a incidência tributária corresponda à real exploração econômica do bem.

No caso concreto, a prova documental apresentada pelos agravados demonstra, de forma satisfatória, a destinação rural do imóvel. O conjunto probatório inclui: (i) notas fiscais de aquisição de insumos agropecuários (fertilizantes, sementes, rações, adubos); (ii) comprovantes de recolhimento do ITR dos exercícios de 2021 a 2023; (iii) registro ativo no INCRA com expedição de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR; (iv) certidão negativa de débitos federais quanto ao ITR; (v) fotografias da propriedade evidenciando estruturas típicas de atividade agropecuária (horta, pastagem, criação de gado); e (vi) Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária, própria de financiamento da atividade rural.

Esses elementos, analisados em conjunto, são suficientes para comprovar a exploração rural do imóvel, não se tratando de meros indícios, mas de documentação robusta e convergente.

O Município fundamenta sua insurgência na alegação de que diligência administrativa teria constatado uso residencial e comercial do imóvel. Contudo, o documento mencionado (Despacho de Informação ID 306629963) não possui força probante suficiente para desconstituir o conjunto documental apresentado pelos agravados.

O referido despacho não apresenta laudo técnico detalhado, perícia formal ou elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, a utilização preponderante do imóvel para fins urbanos. A alegação de uso residencial e comercial não foi corroborada por prova técnica específica, baseando-se em análise administrativa genérica.

A mera existência de cadastro imobiliário urbano ou a localização do bem em zona urbana não são, por si sós, suficientes para afastar a incidência do ITR quando demonstrada a destinação rural efetiva. O ônus de comprovar a inexistência ou a ausência de exclusividade da exploração rural compete ao Município, que não se desincumbiu adequadamente desse encargo probatório.

Cabe ressaltar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Fazenda Pública de apresentar provas concretas quando sua alegação é contrariada por robusto conjunto documental. No caso, os elementos probatórios dos agravados prevalecem sobre a simples manifestação administrativa não fundamentada em perícia ou laudo técnico.

O Município alega que, o imóvel possui uso misto (residencial, comercial e rural), o que afastaria a incidência exclusiva do ITR. No entanto, no presente caso, não há elementos que demonstrem a preponderância de uso urbano sobre a exploração rural. Os documentos apresentados pelos agravados atestam atividade agrícola e pecuária contínua, com aquisição regular de insumos e comercialização de produtos rurais.

A alegação de uso comercial e residencial não foi especificada pelo Município, que não indicou qual seria a natureza desse uso, sua extensão ou sua relação com a propriedade. Tampouco demonstrou que eventual edificação existente no imóvel seria incompatível com a exploração rural ou constituiria o uso preponderante do bem.

No tocante a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que deve ser mantida. Os agravados comprovaram que foram submetidos a protestos de CDAs referentes a débitos de IPTU posteriormente reconhecidos como inexigíveis.

O protesto indevido de dívida, ainda que fundado em CDA, gera abalo à honra e ao crédito do devedor, configurando dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela própria natureza do ato.

Embora o Município alegue que agiu no exercício regular de direito, a cobrança de tributo posteriormente reconhecido como indevido, com a consequente inscrição em protesto, não se enquadra no exercício regular de direito quando o contribuinte comprova a destinação rural do imóvel e o recolhimento do ITR.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, é objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa. Basta a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

No caso concreto, os agravados demonstraram que sofreram protesto de dívidas relacionadas a tributo indevido, o que configura dano moral passível de indenização. O valor fixado em primeira instância (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional ao dano experimentado.

A existência de controvérsia sobre a incidência tributária não exime o ente público de responder pelos danos causados quando a cobrança é posteriormente reconhecida como indevida. O risco da atividade administrativa deve ser suportado pelo Estado, não pelo contribuinte que age corretamente ao explorar sua propriedade rural e recolher o tributo de competência da União.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025